Tribunal: CARF
Processo: 11065.100576/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100576/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.905 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
HENRICH E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto - contábeis e fiscais, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos discutidos no presente processo administrativo
fiscal, me utilizo do relatório constante à decisão de primeira instância:
Tratase de manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de pedido
de ressarcimento
relativo à solicitação do contribuinte de saldo credor de PIS não-
cumulativo,
enviado através do PER/DCOMP no 41008.07839.100810.1.108-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100576/2010-18
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.905 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100576/2010-18

6273, no qual era alegado um direito creditório no período do 2o trimestre de
2010
(abril
a
junho)
no
montante
de
R$
178.975,27 (fls. 1 a 5).
No tocante a análise do pedido de ressarcimento, foi feita verificação fiscal que, por
sua vez, resultou na glosa de créditos de PIS, conforme se observa às fls. 104 a
113. Foram
constatadas irregularidades
fiscais no tocante a prestação de serviços
realizados por terceiros,
que na verdade simulavam terceirização de mãode-
obra. Tal simulação teria
gerado insumos
que originaram créditos de forma irregular, além da redução indevida de carga tributária
pelo sistema de tributação do SIMPLES. As empresas constituídas para tal
simulação
seriam:
a)
Civitanova
Indústria
de
Calçados Ltda.; b) RHH
Indústria de Calçados Ltda.; c) Indústria de Calçados Monte Bianco Ltda. Como tais
empresas funcionariam como interpostas utilizadas pela autuada para
contratar trabalhadores, também com reflexos na redução de encargos previdenciários, j
á teria sido o manifestante alvo de fiscalização em períodos anteriores, de acordo
com
o
Relatório
Fiscal de fls. 81 a 103, a respeito de objeto pertinente a glosa dos autos aqui em análise,
tendo resultado na emissão de Auto de Infração de contribuições previdenciárias
– DEBCAD no 37.189.7912, constante no processo administrativo fiscal no
11065.001325/200918. Eis a conclusão da fiscalização no referido Auto de Infração:
“Assim, os fatos relatados no item “4”, na forma identificada reduz a tributação
da empresa, bem como a utilização dos conceitos de “abuso de forma, abuso de
direito
e
simulação”,
temas
abordados
no
item
“7”
deste
relatório, ficou identificado que quem realmente remunerou os empregados da
empresa CIVITANOVA, RHH e MONTE BIANCO foi a empresa HENRICH.
Portanto, a empresa HENRICH é a contribuinte em relação aos fatos geradores
relativos
à
remuneração
auferida
pelos empregados
das empresas
CIVITANOVA, RHH e MONTE BIANCO”. (fl. 91) (gn)
Especificamente sobre esse pedido de ressarcimento, a DRF de origem através de
Despacho Decisório (fls. 114/115) reconheceu parcialmente o direito creditório na
importância de R$ 163.984,31. A ciência do deferimento parcial do pedido de
ressarcimento foi dada ao contribuinte em 24/03/2011 (fl. 126). A impugnação
foi apresentada em 20/04/2011 (fls. 129 a 156), onde em síntese
o
contribuinte faz as seguintes alegações: QUE o seu pedido de ressarcimento foi
reconhecido
parcialmente,
visto
não ter
sido considerado o creditamento relativo à mãode-
obra de empresas terceirizadas (Civitanova
Ind. de Calçados Ltda., RHH ind. de Calçados Ltda., e Ind. de Calçados Monte Bianco
Ltda.)
sob o argumento de que essas empresas seriam pessoas jurídicas dependentes de Henric
h e Cia
Ltda.
-
QUE essas constatações da fiscalização resultaram no Auto de Infração integrante
do processo administrativo no 11065.001325/2009-
18, o qual impugnou e se encontra pendente de julgamento. QUE com argumentos
fundados em análises superficiais, sem provar a efetiva ocorrência do fato
jurídico tributário ou o procedimento do sujeito passivo que configure
irregularidade fiscal, a fiscalização desconsiderou a relação de emprego e jurídica, por s
uposta
simulação na terceirização das atividades produtivas da manifestante.
-
QUE o Relatório Fiscal resta incompleto, pela não demonstração e comprovação
da
subordinação e demais elementos de relação de emprego entre os trabalhadores
das terceirizadas e o contribuinte manifestante. Argumenta que a relação de
emprego
é
competência do Ministério do Trabalho e do Emprego e da Justiça do Trabalho.
-
QUE o grau de parentesco entre os sócios da manifestante e seus fornecedores de mão-
de-
obra não é condão suficiente para embasar a glosa, não havendo óbice algum que vede
a prática de tais atos negociais.
QUE sobre a alegação
do
fato de os estabelecimentos terem o mesmo endereço,
não há sobreposição
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.905 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100576/2010-18

de empresas,
visto
que cada empresa possui
seu
próprio e independente
funcionamento. No caso citado da terceirizada Civitanova, apenas o prédio seria
o
mesmo.
Afirma
que
o
fato
de as empresas RHH e Monte Bianco
estarem estabelecidas também num mesmo prédio, apenas separadas por uma
parede, demonstra que a autoridade fiscal desconhece como funciona o comércio.
Argumenta que por uma questão de logística para
redução de custos, as empresas estão próximas umas das outras. QUE o fato de
duas terceirizadas – Civitanova e Monte Bianco – possuírem a mesma
contadora, Sra. Roseli Maria Kunz, não pode ser utilizado como elemento para
desconsiderar aproveitamento de créditos fiscais da manifestante. QUE a migração
de funcionários da HENRICH para as terceirizadas pode se
explicar pela razão de não tendo serviço numa empresa, sendo dispensados os funcionár
ios que nela trabalharam, é normal que estes busquem novas colocações no mercado. -
QUE a inexistência de patrimônio das terceirizadas pode ser explicado
pelo
fato
de as empresas do SIMPLES não disporem, em sua maioria, de patrimônio.
-
QUE relativamente as notas fiscais seqüenciais defende que a grande maioria dos
serviços empregados no beneficiamento, não a totalidade, são realizados pelas
empresas citadas na decisão aqui hostilizada. Portanto, isso explicaria a seqüência
de
notas
fiscais
em
nome da manifestante. Ao mesmo tempo aduz essas ditas empresas estariam cumprindo
sim a
legislação de regência, emitindo as necessárias notas fiscais sobre suas operações.
QUE a suposta dependência financeira ressalta que a relação da manifestante com
as empresas citadas era puramente comercial. Por fim, requer que seja sua
manifestação de inconformidade recebida; que seja determinado o ressarcimento
imediato do crédito postulado no âmbito administrativo da parcela glosada pela
autoridade administrativa, devidamente corrigida; e que seja dado
provimento a sua manifestação, reconhecendo-
se integralmente o crédito pleiteado no presente
processo administrativo, determinando a aplicação da Taxa Selic.
A 2a Turma da DRJ09, em 28 de fevereiro de 2013, mediante Acórdão no 10-
42.669, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E
OS PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO
DA OPERAÇÃO. GLOSA DOS CRÉDITOS. A realização de prestação de serviço
quando
aempresa
tomadora
e
as
empresas prestadoras são separadas apenas formalmente, no papel, mas na
realidade,
de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único
estabelecimento, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por conseqüência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo ser feita a glosa de créditos utilizados
indevidamente. Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente,
identificando a verdade dos fatos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual apenas repisa os mesmos
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, além de afirmar relação de
prejudicialidade com o processo administrativo fiscal no 11065.001325/2009-18, que diz respeito
à autuação de contribuições previdenciárias que deu início às autuações relativas aos outros
tributos, tendo sido anulada pelo vício na sujeição passiva em relação às empresas envoltas
criadas e utilizadas para desvio do recolhimento de contribuições.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.905 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100576/2010-18

É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no deferimento parcial de pedido de ressarcimento quanto
à PIS não-cumulativo, no qual era pleiteado direito creditório do 2o trimestre de 2010, abril a
junho, no montante de R$ 178.975,27.
É importante destacar que: i) em oportunidade de julgamento de outros processos
administrativos relativos ao mesmo contribuinte, entendi pela inexistência de relação de
prejudicialidade, visto que a fiscalização realizada não teve suas provas desconsideradas ou
consideradas nulas no bojo do processo administrativo fiscal no 11065.001325/2009-18, que foi
anulado exclusivamente em razão da falha na sujeição passiva solidária das empresas envolvidas
nas operações fraudulentas do grupo, e, diante a possibilidade de utilização de prova emprestada,
não há que se falar em relação de prejudicialidade; além disso, ii) a recorrente não junta qualquer
prova em sede de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário.
Sem delongas, entendo pela inexistência do direito ao crédito, face à
insuficiência do conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.905 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100576/2010-18

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.905 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.100576/2010-18

O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta sequer documentos fiscais, tão menos
contábeis, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no Recurso Voluntário, sem
qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 285
DF CARF MF
Original